Tribunal: TJSP
Processo: 0136944-28.2008.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação de busca e apreensão de máquina que foi convertida em ação de depósito. Cumprimento do julgado. Sentença de extinção em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Apelação do exequente.

Consoante o entendimento consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, "incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73,

Ementa:
Ação de busca e apreensão de máquina que foi convertida em ação de depósito. Cumprimento do julgado. Sentença de extinção em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Apelação do exequente.

Consoante o entendimento consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, "incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado" e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano".

Prazo prescricional não decorrido após o término de um ano da suspensão do processo.

Recurso provido para afastar a sentença de extinção da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0136944-28.2008.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado DOMO COMÉRCIO DE EMBALAGENS E SERVIÇOS DE
DIGITALIZAÇÃO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136944-28.2008.8.26.0002 -Voto no 20422
2
Apelação n° 0136944-28.2008.8.26.0002
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Domo Comércio de Embalagens e Serviços de Digitação Ltda.
Comarca de São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Voto no 20422
Ação de busca e apreensão de máquina que foi convertida em
ação de depósito. Cumprimento do julgado. Sentença de
extinção
em
razão
do
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente. Apelação do exequente.
Consoante o entendimento consolidado pela 2a Seção do STJ no
Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,
“incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado” e o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano”.
Prazo prescricional não decorrido após o término de um ano da
suspensão do processo.
Recurso provido para afastar a sentença de extinção da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136944-28.2008.8.26.0002 -Voto no 20422
3
A r. sentença proferida a f. 198 destes autos de ação de
busca e apreensão de máquina, convertida em ação de depósito, movida
por BANCO DO BRASIL S/A, em relação a DOMO COMÉRCIO DE
EMBALAGENS E SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA., que
extinguiu a execução em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente (art. 924, V, do CPC), sem condenação em verba honorária.
Apelou o Banco exequente (f. 203/216) buscando a
reforma da r. sentença. Alegou, em suma, que não é o caso de se
extinguir a ação em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente,
pois ausente a intimação pessoal do exequente e os autos não estavam
paralisados devido a desídia.
A apelação, preparada (f. 217/220), foi contrarrazoada (f.
228/232).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 20/07/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 201); a
apelação, protocolada em 10/08/2018, é tempestiva.
O Banco do Brasil S/A ingressou com a presente ação de
busca e apreensão alegando que firmou contrato de financiamento com a
empresa ré Domo Comércio de Embalagens e Serviços de Digitalização
Ltda. com alienação fiduciária em garantia do seguinte bem: “fabricante
Carnevalli 01 máquina Extrusora Blow E 40 Anos de Fabricação 2001
Modelo 2001”, descrita no contrato.
A ação foi convertida em ação de depósito (f. 89), a
empresa ré ingressou nos autos e sobreveio a r. sentença de
procedência, condenando o réu, como devedor fiduciário e depositário, a
restituir ao autor o bem mencionado na inicial, no prazo de 24 horas, ou
seu equivalente em dinheiro, correspondente ao saldo devedor do
contrato em aberto, acrescido dos encargos contratuais e legais, com a
devida atualização monetária (f. 150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136944-28.2008.8.26.0002 -Voto no 20422
4
A sentença transitou em julgado em 22/11/2011 (f. 157).
O credor pleiteou a intimação do devedor para o
pagamento do débito em 28/03/2012 (f. 161).
Devido ao pedido do devedor de proceder a entrega do
bem, o magistrado determinou a manifestação do credor (f. 161).
Foi determinado que o devedor indicasse a localização do
bem (f. 168), o que foi realizado, mas o credor não se manifestou para
efetuar a retirada da máquina do local informado, conforme certidão de
20/01/2014 (f. 183) e os autos foram encaminhados aos arquivo.
O credor requereu o desarquivamento em 30/07/2014 (f.
186) e os autos foram recebidos do arquivo em 19/08/2014 (f. 184).
O magistrado concedeu, então, o prazo de 15 dias para a
retirada, pelo credor, da máquina no endereço mencionado pelo devedor
(f. 189) e, devido à ausência de manifestação do credor, os autos foram
encaminhados, novamente, ao arquivo em 08/05/2015 (f. 192).
Em 10/04/2018 o credor requereu a expedição de ofícios
para a localização de bens do devedor (194/197).
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida de extinção da
execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o
fundamento de que “o exequente comprovadamente deixou de dar
andamento útil ao processo, em nítido abandono da causa, desde
28/05/2013, por mais de cinco anos. Aliás, o novo desarquivamento por
petição de 10/04/2018 (f. 194) apenas repete a atitude de abandono, já
que o exequente novamente silencia sobre o bem móvel já à sua
disposição para retirada desde 2013”.
O recurso comporta provimento.
Consoante o entendimento consolidado pela Segunda
Seção do STJ, no Incidente de Assunção de Competência no REsp
1.604.412/SC, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136944-28.2008.8.26.0002 -Voto no 20422
5
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída
do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim
do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980)".
Menciono, a propósito, o julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são
as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica
do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década
após o arquivamento administrativo do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
No presente caso, os autos foram arquivados na vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136944-28.2008.8.26.0002 -Voto no 20422
6
do CPC/73, ou seja, em janeiro de 2014 e não houve fixação de prazo de
suspensão.
Assim, o prazo ficou suspenso até janeiro de 2015.
Em janeiro de 2015 iniciou-se o prazo prescricional, que na
hipótese é de 05 anos, estabelecido pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do
CC/02 (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular).
Em 10/04/2018 o credor requereu o prosseguimento da
execução (f. 194/197), quando ainda não decorrido o prazo prescricional,
que iria se findar em janeiro de 2020.
Ademais, observo que o E. STJ, no aresto mencionado
acima, firmou o entendimento de não ser necessária a intimação pessoal
do exequente para o início do prazo da prescrição intercorrente, mas,
sim, para que se manifeste, em respeito ao contraditório, antes da
decretação dessa prescrição, o que não foi observado nos presentes
autos.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a sentença de extinção.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator